Tribunal: TJPA
Processo: 0014664-35.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014664-35.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCELO LOPES CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. 147, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CORROBORAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
. Provas constantes nos autos suficientemente idôneas para demonstrar a prática do crime de ameaça,
REQUERIDA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE
. Dano moral comprovado. Dever do infrator em indenizar a vítima pelo mal causado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcelo Lopes Correa, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 01 (um) mês e 01 (um) dias de detenção pela prática da conduta descrita no art. 147, do Código Penal Brasileiro, em regime aberto, bem como ao pagamento de 01 (um) salário mínimo, por danos morais, sendo substituída a pena privativa de liberdade por um restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia
que no dia 03/07/2020, por volta de 15:30, caminhava em via pública com seu noivo e foi abordada pelo acusado que não aceita o término do relacionamento, passando a ofender e ameaçá-la “vagabunda, puta, vou te matar, me dá esse celular”.

Em razões recursais
, alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, por entender atípica a conduta do apelante, não tendo este intenção de ameaçar a vítima, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
. Também requer a reforma da condenação em danos morais, por entender que não houve a fundamentação necessária do magistrado
a quo
, não existindo qualquer critério de aferição desse dano.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

NEGATIVA DE AUTORIA E
IN DUBIO PRO REO
.

Alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, por entender atípica a conduta do apelante, não tendo este intenção em ameaçar a vítima, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
. Também requer a reforma da condenação em danos morais, por entender que não houve a fundamentação necessária do magistrado
a quo
, não existindo qualquer critério de aferição desse dano.

Analisando a tese apresentada no presente recurso, vejo que que a mesma não possui fundamento idôneo para que possa prosperar, tendo em vista todos os depoimentos traçados nos autos,
senão vejamos
:

A vítima, Sra. MARIA DE LOURDES ALEXANDRE MOREIRA FARAH, disse ao juízo da causa, mídia dos autos
, que não possui nem nunca possuiu qualquer relacionamento com o denunciado, no entanto, este começou a se infiltrar em sua vida, passando a assustar a ofendida; que o réu começou a forçar a ter uma relação com a vítima desde o tempo de colegial; que o apelante tinha uma obsessão com a ofendida desde a época do colegial; que o recorrente abordou certa vez a vítima, que estava na companhia de seu namorado, e começou a querer agredi-la e proferiu palavras de baixo calão contra sua pessoa; que no dia do fato o denunciado voltou a abordar a vítima e pulou sobre a ofendida, proferindo palavras agressivas contra a depoente, como “puta, ladra e vagabunda,”; que ameaçou a vítima de morte. No entanto, logo após ser questionada, a vítima confirma que teve relacionamento amoroso com o denunciado durante dois anos.

A testemunha, GIULIO CÉSAR BERNARROCH MAUAD, confirmou em juízo todos os termos da denúncia, mídia dos autos
, afirmando que quando estava com a vítima o denunciado chegou em uma bicicleta e passou a ofendê-la, inclusive que o depoente teve de intervir e entrar em luta corporal com o recorrente, para salvaguardar a integridade física da ofendida.

O recorrente, em seu interrogatório perante o juiz da causa, mídia dos autos
, negou que tenha proferido palavras de baixo calão contra a vítima, bem como que a tenha ameaçado; que teve um relacionamento amoroso com a vítima durante 3 anos; que no dia do fato viu a vítima com outra pessoa e foi cobrar satisfação; que uma semana antes do fato a vítima estava com o denunciado.

O artigo 147 do Código Penal Brasileiro, que trata sobre o crime de ameaça encontra-se disposto nos seguintes termos:

“
Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
.”

No que se depreendeu dos depoimentos acima traçados, vejo que as ameaças realmente ocorreram, não merecendo guarida a pretensão absolutória ventilada neste recurso, pois provada a autoria delitiva atribuída ao acusado na denúncia ministerial, devendo a decisão recorrida permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido
:

“EMENTA: Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Tipicidade. Provas. 1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas coligidas nos autos. 2 -
O crime de ameaça, formal, se consuma no momento em que a vítima tem conhecimento do propósito do réu em lhe causar mal injusto e grave. Não exige prova de que o réu tinha ou não intenção de consumar a ameaça. 3 - O fato de o réu, com ânimo alterado, ameaçar a vítima em razão de uma briga não descaracteriza a tipicidade da conduta
. 4 - Apelação não provida.” (TJDFT. Processo nº 20140910182192 DF 0017886-28.2014.8.07.0009. 2ª Turma Criminal. Relator: Jair Soares. Publicado DJE 03/07/2017)
Grifei e destaquei

No que tange a pretendida exclusão da condenação em danos morais,
aqui também não há nada para se reformar, posto que claro se mostrou o dano sofrido pela vítima, que foi ameaçada em via pública, inclusive, tendo sido proferida palavras de baixo calão contra sua pessoa, estando a condenação em apenas 01 (um) salário-mínimo bastante razoável para o delito praticado.

Por último, vejo que a pena restritiva de direito substituta da privativa de liberdade foi imposta dentro dos parâmetros definidos na legislação vigente, não sendo possível sua substituição pelo
sursis
ou aplicação do art. 78, § 2º, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/10/2023